Tribunal: TJDFT
Processo: 0707637-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707637-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA PAULINO DA SILVA AGRAVADO: FERNANDO CESAR HONORATO VAN DER BROOCKE, LIVIA SOUSA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDA PAULINO DA SILVA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de imissão de posse no 0708438-28.2021.8.07.0014 ajuizada pelos agravados em desfavor da agravante, deferiu a tutela provisória de urgência, a fim de conceder liminarmente a imissão dos agravados na posse do imóvel denominado Lote n. 11 do Conjunto C, da Quadra QE 54, do SRIA/Guará, nos seguintes termos (ID 110846340 do processo originário): “Recebo petição inicial (ID: 108677224) e sua correlata emenda (ID: 110612465), cujas cópias servirão de contrafé, porquanto tempestivamente atendido o despacho proferido no ID: 108689257. Retifique-se o valor da causa junto à autuação. FERNANDO CESAR HONORATO VAN DER BROOCKE e sua mulher LÍVIA ROCHA VAN DER BROOCKE exercitaram direito de ação perante este Juízo, em face de RAIMUNDA PAULINO DA SILVA, mediante o manejo do presente processo de conhecimento, pela via do procedimento comum, com vistas à obtenção, liminarmente, da imissão de posse do imóvel designado pelo Lote n. 11 do Conjunto C, da Quadra QE 54, do SRIA/Guará (DF), matriculado sob o n. 53.999 do Livro 2 - Registro Geral, do Cartório do 4.o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Em rápido resumo, na causa de pedir a parte autora narra que adquiriu o imóvel, acima descrito, por leilão realizado pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, tendo sido lavrada a respectiva escritura pública de compra e venda no dia 20.04.2020. A partir de 14.07.2021, a parte autora deu início às tratativas com a parte ré, mas sem êxito, motivo por que esta foi notificada judicialmente no dia 17.07.2021 a fim de desocupar o almejado imóvel, sob pena de arcar com perdas e danos, a título de “aluguel” (ocupação indevida), no valor de R$ 1.160,00. A petição inicial e sua correlata emenda encontram-se instruídas com os documentos necessários, tendo sido recolhidas as custas processuais. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e disponho a seguir. Em primeiro lugar, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). A par das regras jurídicas acima mencionadas, o art. 30, cabeça, da Lei n. 9.514, de 20.11.1997, dispõe que é assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1.o e 2.o do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. E, não obstante a imprecisão da terminologia utilizada pelo legislador ordinário, é importante ressaltar que não se trata, propriamente, de reintegração de posse, porquanto não seria a hipótese de retomada da posse outrora perdida, mas de imissão de posse. A ação de imissão de posse constitui tipicamente uma ação petitória ajuizada “por quem adquire a propriedade por meio de título registrado, mas não pode imitir-se na posse pela primeira vez, pois o alienante, ou um terceiro (detentor) a ele vinculado, resiste em entregá-lo. (...) O novo proprietário invocará o jus possidendi, pois pedirá a posse com fundamento na propriedade que lhe foi transmitida. (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: direitos reais. Salvador: JusPodivm, v. 5, 2016. p. 248-249). No caso dos presentes autos, a meu ver foram cumpridos os requisitos legais para a concessão da medida almejada liminarmente. Com efeito, a escritura pública de compra e venda de imóvel urbano, com alienação fiduciária em garantia lavrada perante o Cartório do 4.o Ofício de Notas, Protesto de Títulos Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal, situado em Brazlândia, no dia 20.04.2020 (ID: 108677236), foi levada a registro público sob o n. R-2- 53.999, de 20.08.2020, do Livro 2 Registro Geral, junto ao Cartório do 4.o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, conforme consta do documento juntado no ID: 110612484, tendo sido cumpridos os requisitos prescritos pelo art. 30, cabeça, da Lei n. 9.514/1997. Portanto, verifico que a hipótese sob exame está perfeitamente subsumida à regra do art. 311, inciso II, do CPC/2015. Nessa ordem de ideias, impõe-se o deferimento da tutela provisória liminarmente. Nesse sentido confira-se o seguinte r. acórdão-paradigma: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. LEILÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ESCRITURA PÚBLICA. CERTIDÃO DE ÔNUS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Deve ser mantida a decisão que deferiu a imissão na posse no imóvel de adquirente regularmente adquirido em leilão. 2. Extreme de dúvidas que é legítima proprietária do imóvel objeto da lide, adquirido legalmente em leilão e com propriedade devidamente comprovada pelo contrato de compra e venda, por escritura pública e certidão de ônus do imóvel, todos estes documentos devidamente atualizados e acostados aos autos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1191566, 07069790420198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3.a Turma Cível, data de julgamento: 31.07.2019, publicado no DJe: 14.08.2019. Sem página cadastrada.) Por todo o exposto, defiro a tutela provisória de evidência, a fim de conceder liminarmente a imissão da parte autora na posse do imóvel designado pelo Lote n. 11 do Conjunto C, da Quadra QE 54, do SRIA/Guará (DF). Assino prazo de desocupação de sessenta (60) dias corridos, que começará a fluir a partir da data da efetiva ciência da parte ré, sob pena de desocupação compulsória, em conformidade com o disposto no art. 30, cabeça, da Lei n. 9.514/1997. Expeça-se o competente mandado de citação e de desocupação voluntária do imóvel, sob pena de imissão liminar de posse. O prazo de quinze (15) dias úteis para apresentação de resposta começará a fluir a partir da data da audiência a ser designada (art. 335, inciso I, do CPC/2015), sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. (...)” Em suas razões recursais (ID 33442223), a agravante afirma que adquiriu a posse do imóvel denominado QE 54, Conjunto C, Lote 11, Guará, através de indicação da cooperativa habitacional, local onde construiu sua residência. Noticia que está na posse do imóvel desde 2018. Alega que foi procurada pelo Sr. Issac Jader, o qual lhe informou que havia adquirido o referido imóvel em leilão realizado pela Terracap. Noticia que ficou surpresa com a informação e esclareceu ao comprador que não havia sido notificada pela Terracap, oportunidade em que o adquirente desistiu da aquisição. Assevera que protocolou pedido junto à Terracap, visando a retirada do mencionado imóvel do edital de licitação, além de ter formulado pedido, através da Defensoria Pública, requerendo a venda direta do bem ou que lhe fosse assegurado o direito de preferência na aquisição do imóvel. Noticia que a comissão de edital decidiu repassar o imóvel leiloado para o segundo colocado na ordem classificatória, oportunidade em que os agravados compraram o imóvel. Argumenta que adquiriu o lote de boa-fé, construiu sua casa no imóvel e só teve conhecimento da irregularidade de sua posse após o resultado final do edital da Terracap. Afirma que, ao tomar conhecimento da irregularidade, protocolou pedidos administrativos para solucionar o problema, que foram respondidos somente três meses depois. Acrescenta que os agravados tinham conhecimento de que o imóvel estava ocupado e que há construções edificadas, conforme se observa do edital de leilão. Consta, inclusive, que foram alienados tão somente o terreno, sem considerar as benfeitorias e que a indenização pelas benfeitorias deve ser paga pelos agravados. Noticia que não houve vistoria do imóvel antes da realização do leilão, conforme consta no edital e no laudo de vistoria. Alega que não foi notificada pela Terracap da inclusão do imóvel em leilão e que não possui local para ir com os seus filhos, sendo mãe solteira. Por fim, defende que estão presentes os requisitos e requer a concessão de tutela recursal para determinar a suspensão da decisão agravada e, ao final, seja provido o recurso para reformar a decisão. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso em comento verifica-se que a agravante possui a posse precária do imóvel, cuja ocupação se deu a partir da indicação da cooperativa habitacional, conforme informação contida no ofício da Terracap (ID 33442251). Apesar dos questionamentos da agravante de que não teria sido notificada do envio do imóvel ao leilão, deve-se mencionar que a anulação do leilão deve ser objeto de ação própria, inclusive, porque envolve direito de terceiros (Terracap) que não integra o processo e nem constitui objeto da ação de imissão de posse. Contudo, verifica-se que a ocupação pacífica do imóvel pela agravante era de conhecimento da Terracap e dos agravados, uma vez que constou no edital de licitação a existência da construção existente no bem, conforme se observa do documento de ID 33442256. Ressalta-se, ainda, que o imóvel não foi vistoriado antes da remessa do bem para o leilão, conforme consta no laudo de vistoria (ID 33442256). Além disso, consta no edital e na escritura pública de venda do imóvel que a responsabilidade pelo pagamento das benfeitorias existentes no bem é de inteira responsabilidade dos agravados. Nesse sentido é o disposto nas cláusulas V e VI do contrato pactuado entre a Terracap e os agravados: (ID 108677236 dos autos originários) Cláusula V. Fica desde já entendido que para o imóvel vendido na condição de ocupado ou obstruído, existindo sobre o mesmo benfeitorias ou acessões feitas por terceiros que não integram o seu preço de avaliação, restringido-se a presente venda tão somente ao lote de terreno. Cláusula VI. No caso previsto na cláusula anterior, o devedor se responsabiliza pela negociação com o terceiro ocupante do imóvel, no que concerne ao valor das benfeitorias e/ou assessões, existentes no lote de terreno, sua desocupação e outras medidas necessárias ao desembaraço do(s) lote(s) ora adquirido. Portanto, os agravados se obrigaram a ressarcir a agravante das benfeitorias construídas no imóvel, cuja aquisição foi realizada em leilão. Em juízo perfunctório, verifica-se que a questão necessita de dilação probatória, inclusive, para apurar o valor das benfeitorias que os agravados devem ressarcir à agravante. Com efeito, permitir a imissão imediata na posse do imóvel pode gerar a alteração do estado da coisa, sem possibilidade de se apurar adequadamente o valor das benfeitorias. Logo, a medida deferida pelo juízo a quo é irreversível e restou demonstrado o grave dano à agravada, caso não seja revogada. Transcrevo decisões do Egrégio Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMISSÃO DE POSSE - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO - LICITAÇÃO DO TERRENO - BENFEITORIAS REALIZADAS POR TERCEIROS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Indefere-se a imissão liminar na posse do imóvel adquirido da TERRACAP se no edital constava que o bem se encontrava ocupado e com benfeitorias realizadas, ante a necessidade de dilação probatória para identificá-las e quantificá-las, e a possibilidade de sua retenção. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 942699, 20160020010936AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/5/2016, publicado no DJE: 24/5/2016. Pág.: 276/287) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO DA TERRACAP. BENFEITORIAS REALIZADAS POR TERCEIROS. DECISÃO LIMINAR. INDEFERIMENTO MANTIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Se verificada a ausência dos pressupostos que autorizam o deferimento da liminar de imissão de posse, bem como a irreversibilidade da medida, o indeferimento do pedido se impõe. Ressalte-se que, no caso, há notícia de que os agravados realizaram construção no local, o que, em princípio, indica a necessidade de dilação probatória para se identificar e quantificar as benfeitorias realizadas no local, em razão do disposto no art. 1.219, do CC. 2. Agravo não provido. (Acórdão 887165, 20150020155062AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/8/2015, publicado no DJE: 9/9/2015. Pág.: 125). Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, bem como que restou demonstrado o perigo de dano. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, obstando o cumprimento da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intimem-se os Agravados para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora